Tribunal: TJSP
Processo: 3008176-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento do medicamento "Ustequinumabe" ("Stelara"), para tratamento de Doença de Crohn de íleo terminam com estenose inflamatória de anastomose íleo-colonica (CID K50.8), fármaco constante do Rename, registrado na Anvisa e não disponibilizado pela rede pública.

Prescrição do medicamento avalizada por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento do medicamento "Ustequinumabe" ("Stelara"), para tratamento de Doença de Crohn de íleo terminam com estenose inflamatória de anastomose íleo-colonica (CID K50.8), fármaco constante do Rename, registrado na Anvisa e não disponibilizado pela rede pública.

Prescrição do medicamento avalizada por profissional da rede pública estadual. Declaração inequívoca da necessidade do fármaco, diante da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

Manutenção da decisão de concessão da tutela.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.